Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702809-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ROBERTO PEROBELLI CEOLIN AGRAVADO: NELSON BUGANZA JUNIOR DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de restituição de honorários advocatícios (R$ 170.000,00), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) diante da hipossuficiência financeira demonstrada, negar a gratuidade da justiça o impossibilitaria de continuar a demanda, afastando seu acesso à justiça; 2) possui idade superior a sessenta anos, fato esse que agrava ainda mais sua vulnerabilidade financeira; 3) além das custas iniciais, há custas intermediárias, finais, além da possiblidade de sucumbência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que a parte autora possui patrimônio suficiente para arcar com os custos do processo, não podendo afirmar, assim, que é hipossuficiente. Ocorre que, conforme Declaração de IR juntada pelo agravante, seus rendimentos anuais são de aproximadamente R$ 135.000,00 para prover o sustento próprio e de dois dependentes. Além disso, a existência de patrimônio de R$ 228.827,03, por si só, não afasta a hipossuficiência declarada porque, no caso, não possui liquidez, e nem é exigível que a parte se desfaça de seus bens para arcar com as despesas processuais. “(...) 3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção poderá ser desconstituída pelo juízo competente, desde que haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça (§2o). 4. A existência de patrimônio, por si só, não impede o reconhecimento da hipossuficiência da parte, sobretudo nas hipóteses em que não comprovada a liquidez necessária ao custeio das despesas processuais. Precedente. (...)” (Acórdão 1424649, 0706268-91.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 31/05/2022.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator